Tribunal: STF
Processo: ARE 1568488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA - Autor que pretende o reconhecimento da filiação socioafetiva, a fixação de alimentos e a declaração de nulidade de doações feitas em vida pelo réu J.A.M. - Sentença de extinção sem resolução de mérito quanto ao pedido de nulidade e procedência dos demais pedidos - RECURSO DO AUTOR - Irresignação relativa à extinção do pedido de nulidade de doação inoficiosa - RECURSOS DOS RÉUS F. e Mari. - Rejeição das preliminares - Legitimidade decorrente da sucessão processual como herdeiros, após o falecimento de J. A. M. no curso do processo - Inocorrência de cerceamento de defesa devido à vedação da participação de assistente técnico e advogada durante as entrevistas psicossociais - Escuta direta das partes que seria prejudicada pela presença de terceiros além dos auxiliares do Juízo - Atuação do assistente técnico que ocorre por meio de reuniões com o Setor Técnico e formulação de quesitos - Aplicação do art. 2° da Resolução 02/10 do Conselho Federal de Psicologia e art. 803 das Normas de Serviço da Corregedoria deste Tribunal - Ausência de ilegalidade dos referidos preceitos normativos, pois há adequada especificação da intervenção dos assistentes técnicos na perícia psicossocial - Precedente deste TJSP em caso análogo Intempestividade afastada - Decisão que rejeitou os embargos de declaração publicada em 12/12/2023, com encerramento do prazo recursal em 05/02/2024 - Apelos interpostos em 02/02/2024, portanto, tempestivos - Mérito - Acolhimento .Relação de parentalidade socioafetiva que não restou demonstrada .Prova dos autos que não demonstra a posse do estado de filho, senão indica relação de consideração e afinidade decorrente da condição de enteado Autor que viveu com o de cujus, em razão do relacionamento amoroso mantido com sua genitora - Prova oral que negou o tratamento como filho, pelo falecido, a indicar que não havia notoriedade social do vínculo alegado na exordial Falta de indícios da intenção do Sr. J.A.M. de reconhecer formalmente o autor como filho - Assistência material prestada pelo falecido, ademais, que decorria da própria convivência mantida com a representante do menor - Relação afetiva própria da filiação de cujo ônus o autor não se desincumbiu - Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais - Prejudicada a análise do recurso do autor - PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 227, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente